Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. CARRO RESERVA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que fez seguro de veículo pagando a mais pela disponibilidade de carro reserva em caso de sinistro. No entanto, o contrato não foi cumprido porque o carro não foi disponibilizado quando precisou, efetuou gastos com combustível em veículo de terceiros, o qual teve que pegar emprestado, e pede compensação por danos morais pelo alegado descaso sofrido.
2. Gratuidade judiciária. Ao interpor o recurso, a autora solicitou a concessão da gratuidade judiciária e juntou documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada. No caso, constatada a ausência de defeito nas informações prestadas pela recorrida, já que no momento da solicitação de carro reserva à locadora de veículos foi informado claramente ao consumidor os critérios e requisitos para a sua efetivação, entre eles a necessidade de um cartão de crédito para retenção do valor caução. Verifica-se ainda que a recorrente não possuindo cartão de crédito buscou o auxílio de seu marido que o possuía, no entanto, a demora na apresentação da documentação e processamento ocasionou um lapso temporal em que a autora desistiu do carro reserva. Destaca-se que é prática comum das locadoras de veículo a exigência de caução para a locação de automóveis, também denominada “pré-autorização no cartão de crédito”, com o objetivo de resguardar a locadora de eventuais danos que venham a ocorrer durante o período de locação. Caso não ocorra nenhum dano ou multa o valor será estornado.
6. Diante disso, não restou caracterizado o descumprimento do contrato por parte da ré capaz de ensejar os danos alegados, quando a autora não atendeu às exigências solicitadas pela locadora para liberação do carro reserva. A situação vivida pelo consumidor certamente gerou aborrecimento, no entanto não autoriza a indenização a título de danos morais, de sorte que, no caso, não houve violação aos direitos da personalidade. No mesmo sentido cito precedente: (Acórdão 1389260, 07044422220218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas devido à gratuidade deferida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.